Tribunal: STF
Processo: HC 70201
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-03-30
Data de publicação: 1993-03-30

Ementa:
PENA  -  SUSPENSÃO  CONDICIONAL   -   REGIME  ABERTO  -
INDEFERIMENTO  DA  PRIMEIRA  E IMPOSIÇÃO  DO  SEGUNDO  -  AUSÊNCIA DE
CONFLITO.  Distinguem-se  sobremaneira  os  dois  institutos  -  o do
cumprimento  da pena  e o  da  suspensão condicional  desta. Inexiste
conflito  no provimento judicial  quando,  considerados os requisitos
do  artigo 77  do Código Penal,  nega-se a  suspensão e fixa-se, para
cumprimento da pena, o regime aberto.